Tribunal: TJMT
Processo: 0017497-09.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017497-09.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BERBET RIBEIRO - CPF: 621.622.921-49 (APELANTE), JANETE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 012.544.681-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VERSÃO DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume excepcional relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova dos autos, não havendo se falar em absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Berbet Ribeiro
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0017497-09.2017.8.11.0015 (Código 314815), que o condenou pela prática do crime de ameaça previsto no artigo 147,
caput,
c/c o artigo 61, II,
“f”
, ambos do Código Penal, por duas vezes, com a incidência da Lei n. 11.340/2006, em concurso material de crimes, à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto (Ids. 73630972, 73630974 e 73630976).

Inconformada, a defesa interpôs o presente e postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que o conjunto probatório revela-se “fraco” e não há a certeza necessária para imputar ao apelante a prática dos crimes de ameaça, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(Ids. 73630987 e 73630988).

Em suas contrarrazões, o órgão do Ministério Público de primeiro grau refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção da sentença objurgada na íntegra (Ids. 73630998 e 73630500).

Instada a manifestar-se, a cúpula ministerial, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 74713965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo defensivo.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 2h30min, na residência localizada na rua Alcides Faganelo, n. 2458, no bairro Jardim Novo Estado, na cidade e comarca de Sinop/MT, o apelante
José Berbet Ribeiro
ameaçou sua ex-convivente
Janete dos Santos Rodrigues
, com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 23h, na residência localizada na rua das Dracenas, esquina com Sucupiras, n. 1570, no bairro Jardim das Violetas, na mesma cidade, o recorrente entrou e permaneceu durante o período noturno, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia pertencente a sua ex-convivente, bem como praticou vias de fato contra ela e novamente a ameaçou de morte (Id. 73609965, pp. 7 – 10).

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante na prática do crime de ameaça, por duas vezes, previsto no artigo147,
caput
c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, em concurso material de crimes, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto (Ids. 73630972, 73630974 e 73630976).

Nesta instância recursal, a defesa postulou a reforma do édito condenatório sob a alegação de ausência de provas e, consequentemente, requereu a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, e também em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
(Ids. 73630987 e 73630988).

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a
materialidade
das infrações penais imputadas ao apelante ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal e pedido de providências protetivas (Id. 73630456, pp. 3-5 e 9-11).

Embora o apelante tenha negado a prática de qualquer ameaça contra a vítima, tanto perante a autoridade policial como em juízo (Id. 73630457, pp. 4-5 e Relatório de Mídias, Id. 73630508), a
autoria
encontra-se evidenciada pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais, já que se mostraram firmes e coerentes, apontando a ocorrência dos fatos na forma da denúncia, como segue:

“Conviveu com o acusado por 26 anos e possuem três filhos juntos; no dia dos fatos, estava separada do acusado há aproximadamente um ano; sempre que a declarante entrava em um relacionamento, o acusado ameaçava lhe matar; no
dia 31 de agosto de 2017
, ainda morava com o acusado e ele tentou manter relação sexual com a declarante, mas não queria, então
ele lhe ameaçou com uma faca, dizendo que iria lhe matar; o acusado pegou a faca e a declarante se trancou no quarto, ele tentou arrombar a porta com a faca e a declarante ligou para a polícia; sentiu-se ameaçada com a conduta do acusado, pois ele era muito agressivo
; no dia
23/11/2017
, a declarante e seu novo namorado saíram para jantar e, ao retornar para casa, o acusado surgiu e deu uma “capacetada” na cabeça da declarante e ele estava com uma faca; o namorado da declarante foi levá-la em casa e a deixou no portão da residência, ou seja, não tinha entrado na casa; no momento em que abriu o portão, o acusado apareceu; o acusado surpreendeu a declarante no portão da casa e não na varanda;
o acusado estava portando uma faca
; ele não lhe deu socos, apenas lhe golpeou na cabeça com um capacete e
lhe ameaçou de morte
; não fez o exame de corpo de delito e ficou um pouco machucada pela “capacetada”; não sabe se algum vizinho presenciou os fatos; os dois filhos pequenos que moram com a declarante presenciaram a ocorrência dos fatos; depois desses episódios, surgiram diversos outros desentendimentos, mas atualmente o acusado mudou bastante e estão tentando reatar o relacionamento”
(Id. 73630972, p. 2 – grifei).

Confirmando os constantes desentendimentos ocorridos entre a vítima e o apelante, a informante
Aline Rodrigues Ribeiro
, em juízo, declarou que:

“(...) É filha do acusado e da vítima e não presenciou nenhum dos fatos narrados na denúncia;
a vítima e o acusado tiveram uma separação conturbada e o acusado não aceitando e querendo voltar com a vítima, acabava fazendo coisas que não deveria
(...) não presenciou o acusado com faca, mas
em momentos de raiva o acusado ameaçava a vítima
(...)”
(Id. 73630972, p. 2 – grifei).

Nesse contexto, verifico que a negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, pois a vítima relatou com segurança e coerência que o recorrente, em duas oportunidades, ameaçou-a de morte, inclusive, a filha do casal confirmou em juízo que o pai costumava fazer ameaças.

Nesse ponto, impera ressaltar que embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, e a sua comprovação se dá pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil o suficiente para formar o convencimento do Juízo sentenciante.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
(...)”
(TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 1o.8.2019) – destaquei.

Registre-se que no conjunto probatório foi assentado o temor da vítima, pois procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente o apelante, bem como solicitou a medida protetiva.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de ameaça perpetrado, por duas vezes, contra a vítima
Janete dos Santos Rodrigues
, a condenação do apelante
José Berbet Ribeiro
é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, ao contrário do que a defesa alega, a sentença baseia-se em conjunto probatório que firmou o convencimento do ínclito Magistrado singular, dando como certa a conduta reprovável praticada pelo recorrente, por violação ao artigo 147,
caput
, do Código Penal, razão pela qual o presente recurso não merece acolhimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021